Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725485-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TOP CAR AUTO POSTO LTDA - ME RECORRIDA: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGAÇÃO E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA. 1. A duplicata é título causal, ou seja, para ser sacada deve ter como base uma obrigação anteriormente assumida, a aceitação do serviço e o ajuste do preço. Se não houver aceite, o título só poderá ser cobrado mediante prova do recebimento da mercadoria pelo comprador. 2. A ausência de elementos probatórios da contratação, do consentimento, da estipulação do valor, dos serviços realizados e da entrega dos produtos torna indevida a cobrança da duplicata. 3. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 374, inciso II, e 389, ambos do CPC, asseverando que a dívida restou expressamente comprovada por meio de assinatura de minuta pelo representante legal da recorrida, em que pese não haver comprovação da entrega da mercadoria. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogado LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS, OAB/DF 31.376 (ID Num. 28850145 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 374, inciso II, e 389, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O controle de vendas e recebimento elaborado unilateralmente pela autora e sem assinatura de representantes da requerida (ID 17553127), o e-mail com proposta de acordo em 2015 (ID 17553128) e a minuta de outro ajuste de vontades, em setembro/2018, na qual consta apenas a assinatura do Sr. Thiago Figueiredo (ID 17553166), não se mostram aptas para demonstrar a entrega da mercadoria” (ID Num. 22154631 - Pág. 3) e que “Ademais, a existência de outras lides nas quais a requerida é cobrada por outras pessoas jurídicas nos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e de Minas Gerais (ID 17553167), bem como a certidão unificada de protesto com vários apontamentos (ID 17553168) também não servem para o escopo desejado pela requerente” (ID Num. 22154631 - Pág. 3), concluindo que “Logo, a ausência de comprovante da entrega dos combustíveis torna ilegítimo o recebimento da quantia cobrada” (ID Num. 22154631 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da parte recorrida, LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS, OAB/DF 31.376. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017